Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL. RENEGOCIAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato Educacional c/c pedido de tutela antecipada de urgência, com o objetivo de compelir a parte ré a realizar a revisão contratual, a fim de reduzir o valor das mensalidades escolares, por conta da pandemia do Coronavírus (COVID 19). Alega que contratou serviço de ensino presencial e, por conta da pandemia causada pelo COVID-19, sua filha está tendo ensino na modalidade à distância, tratando-se de descumprimento contratual por motivos alheios à vontade das partes. Alega que a parte ré por conta da pandemia está com custos fixos reduzidos, tendo margem de lucro maior, razão porque deve ser determinada a redução do valor das mensalidades.

2. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da complexidade da causa diante da necessidade de realizar perícia contábil. A parte autora apresentou recurso inominado buscando a reforma da sentença por entender que os cálculos dependem de simples operação aritmética. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas impugnando a gratuidade de justiça e requerendo a manutenção da sentença.

3. A parte autora procedeu ao recolhimento das custas e do preparo.

4. Eventual provimento da revisão contratual para determinar a redução dos valores da mensalidade escolar, por conta da pandemia mundial (COVID 19), deve ser instruído com a mínima prova de que a instituição educacional tem condições de reduzir o valor das mensalidades sem comprometer o seu equilíbrio econômico financeiro. Da forma como o feito veio instruído, seria temerário impor à parte contrária a concessão de descontos entre 10% e 90%, sem saber sobre os custos diretos e indiretos que ela passou a ter para enfrentar a crise econômica instalada.

5. Se por um lado houve redução dos custos fixos (como de consumo de água, luz e material de expediente), por outro lado, permanece o compromisso com despesas regulares como a manutenção do espaço físico e de seus empregados, além do fato que as escolas particulares tiveram, de uma hora para outra, investir em tecnologia para manter os alunos em atividade e assim evitar que os mesmos perdessem o ano letivo, como o que está ocorrendo nas escolas públicas do Distrito Federal.

6. Assim, em uma análise simplória, não é possível deduzir se os valores das mensalidades passaram ou não ser abusivas, por conta de ter se implantado aulas virtuais em substituição das aulas presenciais. Tal questão necessita de uma análise mais apurada, que somente um perito contábil tem condições de aferir, o que não se coaduna com os procedimentos dos juizados especiais, que se orienta pelos princípios da celeridade, da oralidade e da informalidade.

7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. A Súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.